Tribunal: TJES
Processo: 0023977-29.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023977-29.2015.8.08.0347

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VITORIA MOTORS LTDA.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
TRIBUTÁRIO

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS BONIFICAÇÕES POR CUMPRIMENTO DE METAS COMERCIAIS - NATUREZA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NÃO INCIDÊNCIA DO ISS –
VEDAÇÃO À ANALOGIA -
ART. 108, §1º DO CTN –
NULIDADE DA CDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. As bonificações recebidas por concessionária de veículos, pagas pelas montadoras como incentivo ao cumprimento de metas comerciais, não configuram contraprestação por serviços prestados e, portanto, não se sujeitam à incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

2. A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece uma lista taxativa de serviços sujeitos ao ISS, na qual não estão incluídas as bonificações por cumprimento de metas comerciais. A eventual inclusão de tais valores por analogia violaria o princípio da legalidade tributária, conforme o art. 108, §1º do Código Tributário Nacional (CTN).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos à execução fiscal opostos por VITÓRIA MOTORS LTDA, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, referente à execução fiscal ajuizada por este último com base na CDA nº 543/2015,

Pela sentença impugnada (id 7740657 – pg. 01/10), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) anular CDA nº 543/2015 e extinguir a execução fiscal,

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 7740657 – pg. 26/30), sustentando, em síntese, que (a) as bonificações pagas pela fabricante à concessionária constituem uma forma de remuneração pelos serviços prestados pela concessionária, que estariam, portanto, sujeitas ao ISS conforme o item 10.09 da Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003, (b) o art. 17, §2º da Lei Municipal nº 6.075/2003 estabelece que as vantagens financeiras decorrentes da prestação de serviço, inclusive as bonificações, devem ser incluídas na base de cálculo do ISS e (c) a interpretação utilizada pelo juiz de primeira instância foi restritiva e não considerou adequadamente as disposições legais que fundamentam a cobrança do ISS sobre as bonificações recebidas.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 7740657 – pg. 31/51), requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto. Para tanto, a Apelada sustenta, em síntese, que as bonificações recebidas pelo cumprimento de metas comerciais não estão previstas na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, o que torna indevida a cobrança do ISS sobre essas bonificações. Afirma que as bonificações são incentivos para a comercialização de veículos e não contraprestações por serviços prestados.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0023848-09.2004.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: VITÓRIA MOTORS LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos à execução fiscal opostos por VITÓRIA MOTORS LTDA, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, referente à execução fiscal ajuizada por este último com base na CDA nº 543/2015.

Pela sentença impugnada (id 7740657 – pg. 01/10), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para (a) anular CDA nº 543/2015 e extinguir a execução fiscal,

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 7740657 – pg. 26/30), sustentando, em síntese, que (a) as bonificações pagas pela fabricante à concessionária constituem uma forma de remuneração pelos serviços prestados pela concessionária, que estariam, portanto, sujeitas ao ISS conforme o item 10.09 da Lista de Serviços da Lei Complementar 116/2003, (b) o art. 17, §2º da Lei Municipal nº 6.075/2003 estabelece que as vantagens financeiras decorrentes da prestação de serviço, inclusive as bonificações, devem ser incluídas na base de cálculo do ISS e (c) a interpretação utilizada pelo juiz de primeira instância foi restritiva e não considerou adequadamente as disposições legais que fundamentam a cobrança do ISS sobre as bonificações recebidas.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 7740657 – pg. 31/51), requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto. Para tanto, a Apelada sustenta, em síntese, que as bonificações recebidas pelo cumprimento de metas comerciais não estão previstas na Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, o que torna indevida a cobrança do ISS sobre essas bonificações. Afirma que as bonificações são incentivos para a comercialização de veículos e não contraprestações por serviços prestados.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, a
quaestio iuris
envolve a cobrança do Imposto sobre Serviços (ISS) pelo Município de Vitória sobre bonificações recebidas por Vitória Motors Ltda., concessionária de veículos ora Apelada, a título de cumprimento de metas comerciais estabelecidas pela montadora de veículos. A controvérsia, portanto, gira em torno da natureza dessas bonificações e se elas constituem ou não fato gerador do ISS.

Pela sentença impugnada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu a tese da Apelada, ao fundamento de que as bonificações recebidas pela concessionária não configuram remuneração por serviços prestados e, portanto, não estão sujeitas ao ISS.

Após examinar detidamente os autos, bem como as teses jurídicas apresentadas, penso deva prevalecer o entendimento delineado na sentença impugnada.

Consoante cediço, contraprestação consiste no pagamento efetuado em retribuição a um serviço efetivamente realizado. No contexto tributário, para que um valor seja considerado como base de cálculo do ISS, ele deve corresponder à remuneração pelo respectivo serviço levado a efeito.

No caso vertente, tem-se que as bonificações recebidas por Vitória Motors Ltda referem-se a valores pagos pela montadora como incentivo para o cumprimento de metas comerciais, como venda de veículos, peças e motores. Estas bonificações não são pagas diretamente pelos clientes finais tampouco estão relacionadas a serviços específicos prestados aos consumidores. Ao revés, consistem em incentivos adicionais oferecidos pela montadora para estimular a performance de vendas da concessionária.

Em outras palavras, é possível concluir que as bonificações pagas à Apelada não se confundem com as contraprestações pagas pelo serviço de intermediação prestado, tampouco configuram atividade específica e onerosa prestada a terceiros, característica essencial para a incidência do ISS.

Com efeito, a Lei Complementar nº 116/2003, que regulamenta o ISS e prevê lista taxativa de serviços sujeitos à tributação, não prevê a hipótese de pagamento de bonificações por cumprimento de metas comerciais.

Tampouco seria possível incluir os referidos valores na base de cálculo do ISS por analogia, pois implicaria em violação ao princípio da legalidade tributária, mormente ante a vedação expressa prevista no art. 108, §1º do Código Tributário Nacional (CTN), que proíbe a exigência de tributo não previsto expressamente em lei, conforme
in verbis:

Art. 108 (...)

(...)

§ 1º O emprêgo da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.

Acrescento que, em observância ao princípio da legalidade tributária, a exação tributária deve ser feita com base em lei clara e específica, sendo vedada a extensão da tributação para incluir hipóteses não contempladas em lei específica.

Diversos tribunais pátrios já se manifestaram no sentido de que as bonificações por cumprimento de metas não configuram fato gerador do ISS. A jurisprudência tem reiterado que esses valores não são contraprestações por serviços prestados, mas sim incentivos comerciais, não previstos na legislação tributária como base de cálculo do ISS.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - ISSQN - DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2002 - IMPOSTO COBRADO EM RAZÃO DE BONIFICAÇÃO DA FABRICANTE DE VEÍCULOS À CONCESSIONÁRIA - HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DE ISSQN NÃO CONSTATADA. - Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o Código Tributário Nacional prevê o prazo de 5 (cinco) anos para que a Fazenda Pública homologue e constitua o seu crédito. Não havendo qualquer lançamento - pagamento - realizado pelo contribuinte o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a constituição do crédito pelo Fisco inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I do CTN). Considerando que o fato gerador ocorreu em 2002, que o prazo para a constituição definitiva do crédito tributário foi o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado, qual seja, 1º de janeiro de 2003, e que a constituição do crédito ocorreu em novembro de 2008, tem-se que os impostos com fato gerador em 2002 encontram-se atingidos pela decadência -
A bonificação é um estímulo à venda concedido pela montadora à concessionária em razão do atingimento de metas. Esse bônus não se enquadra nas hipóteses de incidência do ISSQN - Foi realizada perícia nos autos que concluiu que essa bonificação, ao contrário do que alega o Município, não se enquadra no conceito de prestação de serviço, logo, não se sujeita ao mencionado imposto.

(TJ-MG - AC: 06403017420118130079 Contagem, Relator: Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 28/03/2019, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. BÔNUS DE INCENTIVO DA FABRICANTE DE VEÍCULOS À CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE MATRIALIDADE DO ISS. DECADÊNCIA. PREJUDICADA.

1. Os programas de bonificação implementados entre montadora de veículos e concessionárias consistem em comissões pelas vendas dos produtos, não podendo ser confundidos com a prestação de serviço de intermediação. Bônus de incentivo que não se enquadra na lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Inexistência de fato gerador do ISS. Precedentes.

2. Recurso do Município que resta prejudicado, porquanto restrito à decadência de parte dos créditos declarados como inexistentes. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. ( Apelação Cível Nº 70077710028, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 18/12/2018).

(TJ-RS - AC: 70077710028 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE BONIFICAÇÕES DE PLANO DE INCENTIVO DE VENDAS CONCEDIDA POR MONTADORA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO LIMINAR. APARENTE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA DESCRITA PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA, A PRINCÍPIO, DE COMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0043664-02.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Carlos Mauricio Ferreira - J. 18.03.2020)

(TJ-PR - AI: 00436640220198160000 PR 0043664-02.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 18/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2020)

APELAÇÃO – Mandado de segurança – ISS. Concessão. Bonificação concedida por montadora de veículo. Mero incentivo de venda. Inexistência de hipótese de incidência do tributo. Autuação indevida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00043483020118260114 SP 0004348-30.2011.8.26.0114, Relator: João Alberto Pezarini, Data de Julgamento: 10/09/2015, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/09/2015)

À luz de tais considerações, forçoso concluir que a sentença encontra-se em consonância com a legislação tributária e com a jurisprudência dos tribunais pátrios sobre o tema.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

Majoro os honorários advocatícios de 8% (oito por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões